Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711579-37.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: CATHARINE D LANY NOBREGA PINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a embargada Catharine D Lany Nobrega Pinho para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 37934405, no prazo de cinco dias. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora